Tribunal: STF
Processo: RE 1351080
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (peça 31), com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 28): 



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA O FIM DE CONDENAR O ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ABSOLVENDO A CORRÉ VIZIVALI. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 109, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, estar presente o interesse da União, visto que o ato do cancelamento do registro do diploma dos recorridos se deu por determinação do próprio Ministério da Educação – MEC, e, por isso, compete à Justiça Federal o julgamento do feito.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais. 



    Quando do julgamento da ADI 2.501, Relator o ministro Joaquim Barbosa, pelo Plenário desta Corte, foi assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96). 



    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada a competência da Justiça Federal para seu processamento. 



    Referida orientação tem sido observada em reiterados julgamentos desta Suprema Corte: ARE 1.269.286, Relator o ministro Nunes Marques; ARE 1.313.887, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.322.592 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.016.533 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.026.887AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.315.650, Relator o ministro Marco Aurélio; RE 1.315.662, Relator o ministro Dias Toffoli; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM  FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.150.568 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.282.247 AgR, Relator o ministro Edson Fachin) 



    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento. 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator